Tribunal: TJSP
Processo: 1093211-33.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato de consórcio com restituição de valores – Desistência do consorciado – Pretensão à restituição sem incidência da cláusula penal, e com abatimento proporcional da taxa de administração – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da administradora de consórcio – NÃO CABIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Possibilidade de dedução da taxa de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão de contrato de consórcio com restituição de valores – Desistência do consorciado – Pretensão à restituição sem incidência da cláusula penal, e com abatimento proporcional da taxa de administração – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da administradora de consórcio – NÃO CABIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Possibilidade de dedução da taxa de administração, proporcional ao período em que a autora permaneceu consorciada – Inteligência do art. 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008 e da Súmula 538, do C. Superior Tribunal de Justiça – DEDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – Não cabimento, na medida em que não houve comprovação do prejuízo ao grupo consorciado em virtude da desistência da autora, inexistindo prejuízo presumido – Manutenção da r. sentença – Parte ré que deve arcar com os ônus sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade – Majoração das verbas sucumbenciais – RECURSO DESPROVIDO.